Tribunal: TJDFT
Processo: 0731601-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731601-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDENILDES BEZERRA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EDENILDES BEZERRA DE ALBUQUERQUE contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID 244300160), que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na exordial, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica a ser elaborada pelo NATJUS/TJDFT, conforme determinado na decisão agravada. Alega a parte agravante, em síntese, a necessidade urgente que lhe seja fornecido os medicamentos PIRFENIDONA 267 MG ou NINTEDANIBE 150 MG, nos termos da prescrição médica anexada aos autos de origem (ID origem 244282242). Aduz que medicamento postulado está registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Contudo, destaca a necessidade e imprescindibilidade do tratamento, de acordo com relatório emitido pelo(a) médico(a) que lhe assiste, sobretudo porque, segundo o asseverado, não há alternativas terapêuticas disponíveis no SUS que sejam suficientemente eficazes ao tratamento da enfermidade no grau que lhe acomete. Afirma que “os relatórios médicos anexados aos autos deixam bem clara a necessidade de que a parte requerente receba o tratamento o mais rápido possível, para minimizar os prejuízos e as sequelas da doença que a acomete e para maximizar as suas chances de recuperação e de melhoria da qualidade de vida” e que “após o cotejo analítico entre as condições clínicas da parte requerente e dos pacientes avaliados pelo NATJUS nas demais Notas Técnicas apresentadas nos autos, a situação deles é muito similar e não há nenhuma razão concernente às condições subjetivas apresentadas por um paciente - e não apresentada pelos demais -, que tenha sido determinante para as conclusões apresentadas pelo NATJUS”. Sustenta que a situação de urgência/emergência no caso vertente está demonstrada no relatório médico acostado aos autos, havendo riscos de danos irreversíveis e irreparáveis, caso não inicie o tratamento o mais rápido possível. Busca, em sede de provimento provisório de urgência, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar à Secretaria de Saúde do DF que forneça o medicamento requestado, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado constituído nos autos, e dispensado de recolhimento do preparo por litigar a parte agravante sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 244300160), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada no Tema 106 pelo sodalício Superior, no julgamento do REsp 1657156/RJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujo trecho relevante da ementa daquele julgado segue in verbis: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.(...) (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Mais recente, a Excelsa Corte, no Tema de repercussão geral 1.234, fixou diversas teses, dentre estas a de que: 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Seguindo nessa linha de intelecção e tendo em conta os elementos cognoscíveis posto à colação nesta oportunidade, não se verifica a probabilidade do direito, pois as provas juntadas aos autos não permitem, ao menos nesta análise preliminar, concluir pela imprescindibilidade de administração do medicamento, e, a despeito da notas técnicas colacionadas (IDs origem 244282238 a 244282241), assim como o Juízo a quo, entendo que há necessidade uma “análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais”. Assim sendo, no que diz respeito ao dever do ente distrital requerido em fornecer a aludida medicação à agravante, tem-se que a decisão na origem, ao indeferir a concessão da tutela de urgência, encaminhou o caso ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS/TJDFT), órgão de assessoramento do Poder Judiciário na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Criado no âmbito deste Tribunal de Justiça pela Portaria GPR n. 1.170/18, em observância à recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), notadamente da Resolução n. 238/2016 – a mesma normativa que previu a especialização de uma Vara de Fazenda Pública em matéria de saúde pública -, possui como finalidade, dentro outros, subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial. Dessa forma, não se verifica equívoco a ser corrigido, a priori, na decisão objurgada, que indeferiu a tutela de urgência ao argumento de não comprovação de uma urgência tal que não pudesse aguardar o recebimento, pelo órgão de assessoramento, de parecer técnico com relação à pertinência e imprescindibilidade do fármaco de alto custo para o caso clínico da autora. Quanto à alegada urgência, por ora, data maxima venia e aprioristicamente, não resta demonstrada em tal escala que não possa aguardar o retorno do laudo técnico, inclusive no prazo razoável conferido pelo Juízo a quo. Dessa feita, como bem ponderado pela decisão agravada, não foram demonstrados, liminarmente, os requisitos estabelecidos pelo Tema106 do STJ em sede de recursos repetitivos, revelando-se pertinente a colheita de parecer técnico do NATJUS em matéria de saúde pública anteriormente à efetiva ingerência em política pública de saúde do ente agravado, bem assim não demonstrada urgência excepcional a ensejar imediata concessão do fármaco, mormente por estar sendo a enfermidade tratada há alguns anos e com outras abordagens e fármacos, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada em sede recursal. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, que carece de efetiva comprovação na fase instrutória, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL requerida. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, arts. 1.019, II e 183). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator